Tribunal: TJDFT
Processo: 0738401-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE FORO ALEATÓRIO. DESCABIMENTO.
I. A competência para o inventário, disposta no artigo 48 do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. O juiz não está autorizado a declinar de ofício da competência para conhecer e processar o inventário, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Não se pode cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o herdeiro requer a abertura do inventário no foro do seu domicílio.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.